Tribunal: TJDFT
Processo: 0703791-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0703791-61.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: PATRICIA BENEVIDES DE MOURA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra a decisão de ID n. 145355548 (autos de origem), proferida em cumprimento provisório de sentença proposto por PATRÍCIA BENEVIDES DE MOURA, que rejeitou a impugnação à penhora realizada. Afirma, em suma, que não houve negativa no tratamento; que pretende que o tratamento se dê por reembolso, diante da ausência de fornecedores; que não houve apresentação dos valores que deveriam ser pagos, por meio de recibos ou notas fiscais; que a multa pode ser reduzida a qualquer tempo; que a multa não pode representar enriquecimento sem causa. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o afastamento ou a redução da multa aplicada. Custas recolhidas (ID n. 43309662 – p. 2). Brevemente relatados, decido. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Na hipótese, há mais de um fundamento justificador do não conhecimento do recurso. Em primeiro lugar, foi proferida sentença extintiva do cumprimento provisório de sentença, pelo cumprimento da obrigação, em 2/2/2023 (ID n. 148338873 dos autos de origem), ou seja, em data anterior à interposição do agravo de instrumento. Desse modo, não subsiste o interesse recursal, ante a perda superveniente do objeto. Eventual discussão sobre a modificação do modo de cumprimento da obrigação de fazer estabelecida nos autos principais (se por custeio direto ou por reembolso) deve ser suscitada em eventual recurso de apelação. Ademais, no próprio plano material, uma vez realizado o pagamento, com levantamento pelo credor, sequer há objeto passível de apreciação no âmbito do agravo de instrumento. Por outro lado, em relação ao valor da multa estabelecida na decisão liminar, proferida na fase de conhecimento, a matéria já foi apreciada pelo órgão colegiado no julgamento do AGI n. 0728182-51.2021.8.07.0000. Na oportunidade, registrou-se no voto do e. Des. Esdras Neves, então relator, que: Por outro lado, a agravante se insurge contra as astreintes fixadas para a hipótese de descumprimento da determinação judicial, bem como quanto à forma e ao valor estipulado, alegando que a multa não deve ser direcionada ao locupletamento ilícito da agravada, ainda mais para compeli-la a custear procedimento desnecessário e sem respaldo jurídico. Registre-se que a imposição de multa cominatória tem por finalidade vencer a resistência da parte demandada em cumprir a obrigação que lhe foi imposta, garantindo, assim, a eficácia da decisão judicial, conforme disposto no artigo 537, do Código de Processo Civil. Veja-se: Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. No caso, o prazo e o valor estipulado para o cumprimento da determinação judicial mostram-se razoáveis para uma empresa do porte e com os recursos da agravante. Confira-se (ID 28688972 – pág- 5): Prazo de 20 dias para o primeiro fornecimento, sendo que os demais fornecimentos deverão ocorrer no prazo de 30 dias contados do primeiro fornecimento, sob pena de pagamento de multa diária que fixo em R$ 1.000,00 ao dia, limitada a R$ 30.000,00 em relação ao primeiro fornecimento e de R$ 500,00 ao dia, limitada a R$ 4.000,00 para os fornecimentos subsequentes. Como se vê, o valor da multa e da respectiva limitação foi fixado de maneira razoável e proporcional, mormente porque o imbróglio envolve direito à saúde. Além disso, a recorrente não indicou nenhum óbice concreto que dificulte o cumprimento da decisão. Ressalte-se, ainda, que a multa somente incidirá em caso de descumprimento da decisão judicial. Dessa forma, as razões recursais apresentadas não são suficientes para infirmar a decisão agravada. Ou seja, a possibilidade de redução da multa, assim como eventual enriquecimento ilícito da parte contrária, já foram suscitados pela parte agravante em recurso anterior e rechaçados pela e. Turma Cível, sem que se apresente motivos supervenientes para reapreciação das questões. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 10 de fevereiro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora